Tribunal: TJMT
Processo: 1036899-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036899-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO MORAES DA SILVA - CPF: 017.465.691-23 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DISCREPANTE APÓS TROCA DE TITULARIDADE. PICO ISOLADO DE CONSUMO EM CURTO PERÍODO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA IDÔNEA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO IMPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente à fatura de energia elétrica do mês de abril/2025, no valor de R$ 1.816,17, determinar o refaturamento pela média de consumo dos meses anteriores ao início da cobrança impugnada e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, afastando a repetição de indébito. A recorrente sustenta regularidade da leitura do medidor, inexistência de ato ilícito e de dano moral, requerendo a reforma integral da sentença ou a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo de 1.888 kWh em 16 dias, após troca de titularidade da unidade consumidora, diante da discrepância com o histórico subsequente; (ii) estabelecer se a cobrança reputada indevida, em se tratando de serviço essencial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se os arts. 6o, III, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo a concessionária objetivamente por falha na prestação do serviço.

4.

Incumbe à fornecedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, especialmente quando a controvérsia envolve dados técnicos sob sua esfera de domínio.

5.

O registro de 1.888 kWh em 16 dias revela discrepância objetiva e matematicamente incompatível com o consumo imediatamente posterior de 232 kWh em 32 dias, evidenciando anomalia que demanda explicação técnica robusta.

6.

Alegações genéricas acerca de leitura regular, fatores ambientais ou hábitos do usuário, desacompanhadas de laudo técnico circunstanciado, não afastam a irregularidade demonstrada pelo histórico da própria unidade consumidora.

7.

A controvérsia não decorre de simples reajuste tarifário, mas de salto extraordinário de consumo concentrado em curto período, sem justificativa técnica idônea.

8.

Mostra-se adequada a declaração de inexigibilidade do débito e o refaturamento pela média, medida que recompõe o equilíbrio contratual sem afastar a remuneração do serviço efetivamente prestado.

9.

A cobrança expressiva e manifestamente destoante do histórico de consumo, relativa a serviço essencial, precedida de reclamação administrativa sem esclarecimento satisfatório, caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, superando mero aborrecimento.

10.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. Incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar, de forma técnica e específica, a regularidade de pico isolado e discrepante de consumo registrado em curto período, quando incompatível com o histórico da unidade consumidora. 2. A cobrança manifestamente excessiva relativa a serviço essencial, desacompanhada de esclarecimento técnico adequado após reclamação administrativa, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036899-23.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

Luis Augusto Moraes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedente
o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário
,

·
Confirmo
a liminar deferida no ID 195749282;

·
Declaro
a inexistência de débito da fatura do mês de abril/2025 com vencimento em 26/04/2025 com o valor de R$1.816,17 (mil oitocentos e dezesseis reais e dezessete centavos).

·
Determino
que a reclamada procela o refaturamento da fatura de energia referente ao meses de abril de 2025, objeto desse feito utilizando a média do consumo de energia dos meses anteriores ao início da cobrança abusiva.

·
condeno

a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, contados a partir da citação.

·
Indefiro
o pedido de repetição de indébito.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta, em síntese, que o faturamento decorreu de leitura regular do medidor, que inexistiu ato ilícito, que a variação de consumo pode decorrer de fatores internos do imóvel, que houve vistoria sem constatação de irregularidade e que não se configurou dano moral, por ausência de negativação ou suspensão do serviço, requerendo a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Na petição inicial, o autor narra que realizou troca de titularidade da unidade consumidora em 22/03/2025, às 15:24:05, mediante protocolo 9675652932, e que a primeira fatura emitida após a alteração registrou consumo absolutamente discrepante, apontando 1.888 kWh em apenas 16 dias, com cobrança de R$ 1.816,17, o que reputa incompatível com o uso ordinário do imóvel. Sustenta que buscou solução administrativa, sem resposta técnica esclarecedora, e requer a declaração de inexigibilidade, o refaturamento pela média e indenização por dano moral.

Em contestação, a requerida sustenta, em síntese, que o faturamento decorreu de leitura efetiva, que não houve irregularidade constatada, que a variação de consumo pode decorrer de fatores ambientais e de hábitos do usuário, menciona reajuste tarifário e afirma inexistência de dano moral por ausência de negativação e de corte, formulando ainda pedido contraposto.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o recorrido promoveu a transferência de titularidade da unidade consumidora em 22/03/2025, às 15h24min05s, mediante protocolo no 9675652932.

A primeira fatura emitida após a alteração corresponde ao período de 25/03/2025 a 10/04/2025, totalizando 16 dias, registrando consumo de 1.888 kWh e valor de R$ 1.816,17, com vencimento em 26/04/2025.

O histórico de consumo e contas revelam que, no ciclo subsequente, compreendido entre 10/04/2025 e 12/05/2025, houve registro de consumo de 232 kWh, no valor de R$ 197,66, com leitura evoluindo de 4335 para 4567, evidenciando retorno imediato ao padrão ordinário da unidade.

A discrepância entre 1.888 kWh em 16 dias e 232 kWh em 32 dias é objetiva e matematicamente incompatível com o padrão imediatamente posterior, circunstância que impõe à concessionária o dever de apresentar explicação técnica robusta e específica para o pico isolado de consumo.

A relação jurídica é de consumo, incidindo os arts. 6o, III, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de serviço essencial, a concessionária responde objetivamente por falha na prestação do serviço, cabendo-lhe, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor, notadamente quando a controvérsia envolve dados técnicos de medição e faturamento que se encontram sob sua esfera de domínio.

A recorrente limita-se a invocar leitura efetiva, presunção de legitimidade de seus registros e possíveis fatores externos, como elevação de temperatura ou aquisição de equipamentos, sem, contudo, apresentar laudo técnico circunstanciado que explique, de modo satisfatório, a elevação abrupta e concentrada do consumo no curto período de 16 dias.

Registros internos e afirmações genéricas não se mostram suficientes para afastar a anomalia evidenciada pelo próprio histórico da unidade consumidora.

A menção a reajuste tarifário igualmente não elide a irregularidade apontada, pois a controvérsia não reside em simples variação percentual de tarifa, mas em salto extraordinário de consumo registrado em curto espaço de tempo, sem justificativa técnica idônea.

Diante desse contexto probatório, correta a declaração de inexigibilidade da fatura de abril/2025 e a determinação de refaturamento pela média dos meses anteriores ao início da cobrança impugnada, medida que recompõe o equilíbrio contratual sem afastar a remuneração do serviço efetivamente prestado.

No tocante ao dano moral, a situação não se reduz a mera cobrança indevida dissociada de maiores consequências.

Trata-se de cobrança expressiva, em valor de R$ 1.816,17, referente a serviço essencial, precedida de reclamação administrativa formal e desacompanhada de esclarecimento técnico satisfatório. A manutenção da exigibilidade de débito manifestamente destoante do histórico de consumo, sem resposta adequada ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação clara e transparente, superando o mero aborrecimento cotidiano.

O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se moderado e compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo falar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento
. A recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026